Tribunal: TJMT
Processo: 1061038-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061038-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSELI KLANN - CPF: 973.595.561-04 (RECORRENTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.613.891/0001-85 (RECORRIDO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei no

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1061038-39.2025.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ROSELI KLANN
.

Recorrida:
VÁRZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORAÇÕES SPE LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/03/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO - ATRASO NA ENTREGA - RESCISÃO CONTRATUAL POR PARTE DA CONSTRUTORA - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - IMPOSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO -SÚMULA 543 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO -
PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

1.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consagrada na Súmula 543, é clara ao determinar que, nas hipóteses de resolução de contrato por culpa exclusiva do fornecedor, a devolução dos valores pagos deve ocorrer de forma integral e imediata. No caso em apreço, ficou demonstrado que a empresa reclamada deixou de entregar o imóvel no prazo contratualmente estipulado.

2.

Nesse sentido:

“1. É indevido o parcelamento da restituição das quantias pagas pelo promitente comprador, em caso de inadimplemento do vendedor. [...] 4. A frustração da entrega do imóvel, com prejuízos concretos ao comprador, autoriza a condenação por dano moral.”
[...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10214275620258110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2025)

3.

A jurisprudência pátria, embora reconheça que o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, admite a reparação quando as circunstâncias do caso concreto revelam violação aos direitos da personalidade do consumidor.

4.

No caso dos autos, a reclamante, pessoa física e hipossuficiente frente à reclamada, contratou a aquisição de imóvel, efetuou os pagamentos regularmente e confiou na boa-fé da empresa. Todavia, foi surpreendida não apenas pela ausência de entrega do bem, mas o contrato de rescisão contratual e com o prazo de carência e parcelamento para devolução do valor despendido, o que, além de configurar inadimplemento total, atenta contra a dignidade da consumidora que cumpriu com o seu dever.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026